Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731241-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAWANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: VANIA DE ARAUJO DA NOBREGA LIMA, KENNEDY BRITO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em reintegrar Kawane da Silva Santos, ora agravante, no imóvel objeto de litígio. Kawane da Silva Santos afirma que se encontra nitidamente prejudicada e que a documentação acostada aos autos demonstra a inadimplência de Vania de Araujo da Nobrega Lima e Kennedy Brito de Lima, ora agravados. Argumenta que é parte no negócio jurídico objeto da demanda e, assim como Vania de Araujo da Nobrega Lima e Kennedy Brito de Lima, concordou com os termos do contrato. Assegura que todas as suas obrigações estão cumpridas. Sustenta que a dívida perfaz o montante de R$ 1.672,29 (mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), correspondente a três (3) meses de inadimplência, o que resultou em restrição do seu nome nos serviços de proteção de crédito. Ressalta que, além de não pagarem as parcelas do imóvel, Vania de Araujo da Nobrega Lima e Kennedy Brito de Lima estão inadimplentes com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de débitos pré-existentes de outro imóvel. Alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar estão presentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados por Kawane da Silva Santos exigem instrução processual adequada para a reintegração na posse do imóvel. Conforme consignado na decisão agravada, necessária se faz a instauração do contraditório a fim de permitir à requerida demonstrar a regularidade da sua conduta, seja pelo regular cumprimento das suas obrigações, seja por eventual ocorrência de exceção de contrato não cumprido. Ademais, o imóvel em questão sequer poderia ter sido negociado, pois encontra-se alienado fiduciariamente. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato houve descumprimento das obrigações do contrato cuja rescisão se persegue. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, verificará a ocorrência das irregularidades apontadas que, caso confirmadas, poderão, eventualmente, ensejar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator